Tribunal: TJPA
Processo: 0808673-21.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808673-21.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0808673-21.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA (VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE)

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: BRUNO ANUNCIAÇÃO DAS CHAGAS – OAB/PA 20.100

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: CARLOS EUGÊNIO RODRIGUES SALGADO DOS SANTOS

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Resta prejudicado o recurso, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença.

2. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,

em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 11 a 18 do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 18 de maio de 2020.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808673-21.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA (VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE)

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: BRUNO ANUNCIAÇÃO DAS CHAGAS – OAB/PA 20.100

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: CARLOS EUGÊNIO RODRIGUES SALGADO DOS SANTOS

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO

DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão monocrática por meio da qual dei parcial provimento ao Agravo de Instrumento Com Pedido de Efeito Suspensivo, movido em desfavor da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Civil Pública (Processo nº 0809974-82.2019.8.14.0006.), proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra o ora agravante.

Por meio da decisão monocrática ora recorrida pelo presente Agravo Interno, dei parcial provimento ao Agravo de Instrumento, tão somente para limitar a multa em R$30.000,00 (trinta mil reais), mantendo os demais termos da diretiva.

Inconformado, o recorrente argumenta a matéria agravada está absolutamente contida na decisão
a quo
, eis que a mesma concedeu a liminar sob pena de, em caso de descumprimento haver responsabilização por crime de responsabilidade por improbidade administrativa, e que, neste caso, obviamente a imputação da responsabilidade será a agente público, eis que este crime não poderá ser dirigido à pessoa jurídica Estado do Pará.

Foram apresentadas contrarrazões ao referido recurso conforme certidão Id. 2617362.

Houve manifestação do Ministério Público, conforme Id. 2347018.

Em consulta ao andamento processual de 1.º grau, foi constatado a realização de acordo entre as partes com homologação por sentença.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 11 de maio de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

VOTO

Em consulta ao Sistema de Acompanhamento Processual 1º Grau – PJE, constato que o magistrado
a quo
proferiu sentença em 06/02/2020, Proc. n° 0809974-82.2019.8.14.0006.

Considerando que o magistrado de piso sentenciou o processo, fica prejudicado o exame deste agravo de interno, mantendo-se a decisão monocrática.

Diante da perda superveniente do objeto do recurso, entendo necessário observar o art. 932, III, do CPC/2015, que assim dispõe:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;(...)”

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

É o voto.

Belém, 18 de maio de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/05/2020